Tribunal: TJPA
Processo: 0009145-25.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009145-25.2019.8.14.0010

APELANTE: GLEITO FERREIRA DOS SANTOS, RONY BRENO CORREA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. RECORRENTE
RONY BRENO CORRÊA RODRIGUES.
PENA-BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese em apreço, as circunstâncias do delito pesam sobremaneira, posto que apreendidos em poder do recorrente a quantidade não ínfima, como quer fazer crer a defesa, mas considerável e expressiva de 114 (cento e quatorze) porções de “cocaína”, com peso equivalente a 135,200g (cento e trinta e cinco gramas e duzentos miligramas). Além disso a natureza do entorpecente, no caso, “cocaína”, se mostra de nocividade extrema e deletéria, por seu alto poder viciante, e alcançaria um elevado número de destinatários.

2. Incabível a benesse do tráfico privilegiado. Conforme se extrai, o apelante é contumaz na prática de delitos, apresentando vasta folha de antecedentes criminais. Consoante CAC de ID 4909622, pág. 46-47, o réu responde a inúmeros processos criminais e ostenta condenação pelo delito do art. 157, § §2º, incisos I e II (Processo n.º 0007314-44.2016.8.14.0010); responde, ainda, por ações penais em curso, pelos crimes do art. 157, §2º, II, e 244-B, do ECA (Processo n.º 0009013-02.2018.8.14.0010, e pelo art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (Processo n.º 0003396-27.2019.8.14.0010).

3. Não há óbice para que a existência de processos em andamento ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, seja considerada elemento apto a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva ou mesmo a evidenciar a dedicação do acusado a atividades criminosas.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. RECORRENTE
GLEITO FERREIRA DOS SANTOS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. DELITO PERMANENTE. FUNDADO RECEIO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA-BASE. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE NÃO IRRISÓRIA DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO. MINORANTE DO §4º, DO ART. 33, DA LAD. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. TESE ADSTRITA À SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603616-AgR/RO de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu que é lícita a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada de fundadas razões, ainda que justificadas posteriormente, que sinalizem que dentro da residência exista situação de flagrante delito.

2. No caso, o ingresso na residência do réu se deu em virtude de fundadas suspeitas dele estar armazenando droga em sua residência, motivo pelo qual, a situação encontra-se amparada pela exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, vez estar-se em estado de flagrância.

3. Resta provada, à exaustão, a autoria do réu Gleito pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão da droga na sua residência, após informações do corréu Rony Breno, em sede policial, indicando o local e endereço onde o estaria o restante da droga, repassando, inclusive, características da droga que Gleito possuída, como a “pedra de oxi”, que seria diluída para posterior comercialização.

4. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos de policiais que participaram da prisão em flagrante, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

5. Ao réu é atribuída a propriedade de 08 porções de substância pastosa, com peso de 5,400g e de 01 porção maior, petrificada, na quantia de 8,200g, ambas positivas para “COCAÍNA”, com peso total de 13,600g; além de 03 porções de “MACONHA”, equivalente a 2,112g. A variedade e a não ínfima quantidade do entorpecente apreendido, ensejam maior reprovação da conduta perpetrada. Além disso natureza da “cocaína” se mostra de extrema nocividade, por seu alto poder viciante e deletério à saúde dos usuários. Tais aspectos, somados, justificam o recrudescimento da pena-base em apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, pois exigem uma resposta mais enfática na fixação da pena.

6. Revela-se incabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base em elementos concretos que indicam a sua dedicação à atividade criminosa. Conforme se extrai, o apelante é contumaz na prática de delitos, apresentando vasta folha de antecedentes criminais. Consoante CAC de ID 4909622, pág. 48-50, o apelante responde a inúmeros processos criminais e ostenta condenação pelo delito do art. 16, IV, da Lei 10.826/03 (Processo n.º 00017111-54.2011.8.14.0010); responde, ainda, por ações penais em curso, pelos crimes dos artigos 157, §2º, incisos I e II, do CPB (Processo n.º 0005986-87.2013.8.14.0010), e dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (Processo n.º 0012254-81.2018.8.14.0010).

7. Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I).

8. Inviável a modificação do regime de cumprimento de pena, em virtude do improvimento pretérito do pedido de minoração da pena.

9. O pleito para apelar em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

10. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rony Breno Corrêa Rodrigues
e
Gleito Ferreira dos Santos
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA (ID 4909823), que os condenou, igualmente, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, ambos como incursos no tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
peça denunciativa
(ID 4909621) que, no dia 10 de setembro de 2019, por volta das 15h00min, policiais militares receberam informações de que o apelante Rony Breno Corrêa Rodrigues, no interior de sua residência, localizada no Município de Breves/PA, estaria praticando tráfico de drogas, sendo apreendidas no local, no canto de um dos compartimentos do imóvel, 114 (cento e quatorze) “trouxas” de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “pasta base de cocaína”, bem como a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).

Relata, ainda, a exordial, que, fora dada voz de prisão a Rony Breno, tendo este indicado, perante a autoridade policial, que o também recorrente Gleito Ferreira dos Santos, vulgo “Preto do Maranhão”, teria ficado com parte da droga, dividida entre eles, cujo material, “pedra de oxi”, seria dissolvido para comercialização. Assim, por volta das 16h00min, daquele mesmo dia, no interior da residência localizada na Rua Doutor Teixeira da Costa, n.º 1310, naquele mesmo município, o recorrente Gleito Ferreira dos Santos fora surpreendido com 08 (oito) trouxas da substância ilícita identificada popularmente como “pasta base de cocaína”, além de 03 (três) “trouxas” de “maconha” e de 01 (uma) “pedra de oxi”.

Assevera a exordial que, na carceragem, o recorrente Gleitou pediu a terceiro detento que informasse à sua companheira (à de Gleito) que o restante da droga, não apreendida pelos policiais, estaria
“no final do terreno, armazenado em um pote de palmito e enterrado no pé de açaí”,
e que era para ela pegar tais drogas ilegais para vender.

Em
razões recursais
(ID 4909844), a defesa de
Rony Breno Corrêa Rodrigues
clama pela reforma da sentença no tocante à pena cominada, a fim de que a reprimenda-base seja imposto no patamar mínimo legal, em face da favorabilidade dos vetores judiciais do art. 59, do CPB; bem como, pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, posto que presentes todos os requisitos para a concessão de tal benesse.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 4909850), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, destacando a criteriosa e fundamentada dosimetria da pena elaborada pelo Juízo singular, com supedâneo no art. 59 do CPB, e no art. 42, da Lei de Drogas, tendo por base a natureza e a quantidade do material entorpecente apreendido.

Aduz, por outro lado, que o réu não faz jus à benesse do § 4º, da Lei de Drogas, diante de sua vasta folha de antecedentes criminais, que evidenciam sua dedicação a atividades criminosas.

A defesa do recorrente
Gleito Ferreira dos Santos
, por seu turno, em razões de irresignação (ID 4909848), sustenta a tese de nulidade absoluta da diligência policial que cominou na suposta apreensão da droga na residência do citado apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada por policiais sem autorização judicial, de maneira que o acusado deve ser absolvido por ausência de provas da materialidade delitiva, a teor do art. 386, inciso II, do CPP.

Outrossim, clama pela absolvição do recorrente em virtude da insuficiência de provas a lastrear a condenação e da negativa de autoria por ele apresentada, com destaque à fragilidade do testemunho de policiais como meio de prova, à ausência de situação clara de narcotraficância e à pouca quantidade de material ilícito apreendido.

Pleiteia, ademais, a condução da pena primária ao mínimo legal, diante avaliação genéricas dos vetores judiciais de formação da reprimenda base; pelo reconhecimento da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da LAD no patamar máximo de 2/3 (dois terços), tendo em vista a primariedade do acusado, uma vez que não ostenta condenação transitada em julgado.

Por derradeiro, pugna concessão do regime inicial aberto; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, pelo direito do apelante em recorrer em liberdade, diante da incompatibilidade com a fixação do inicial regime intermediário.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 4909851), o
Dominus Litis
roga pelo conhecimento e total improvimento de tal recurso, mantendo-se a na íntegra a sentença obstaculizada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se
pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos

defensivos.

1. Do recurso interposto pelo réu
Rony Breno Corrêa Rodrigues:

1.1. Da pretendida condução da pena base ao mínimo legal:

Clama a defesa pela reforma da sentença no tocante à pena cominada, a fim de que a reprimenda-base seja imposto no patamar mínimo legal, em face da favorabilidade dos vetores judiciais do art. 59, do CPB.

Nota-se que razão não assiste à defesa.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica no que pertine ao recorrente em voga
:

“RÉU: RONY BRENO CORREA

A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu não é portador de maus antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Em relação às consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que cometia condutas de traficância. Em relação às circunstâncias deve-se considerar a natureza da substância e a quantidade apreendida com o réu. A quantidade é significativa (114 porções de COCAÍNA, com peso total de 135,200g – cento e trinta e cinco gramas e duzentos miligramas) e a natureza da droga é COCAÍNA, com enorme potencial lesivo à saúde do usuário, o que deve pesar contra o réu. Os motivos são

próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, aplico a pena-base em 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO pelo delito praticado.

Tendo em vista a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), atenuo a pena em 06 (seis) meses.

Não há circunstâncias agravantes.

Não há causas de diminuição ou aumento, razão pela qual torno a pena definitiva em 06 (SEIS)
ANOS DE RECLUSÃO.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu.

DETERMINAÇO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

O réu foi condenado à 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSO, de modo que, em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, do CP, entendo por bem determinar como regime de cumprimento inicial da pena o SEMIABERTO.

DETRAÇÃO

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do §2º, do art. 387 do
CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS

O STF declarou inconstitucional parte do art. 44 da Lei nº 11.343/06, que vedava a conversão da
pena privativa de liberdade imposta em pena restritiva de direitos. No entanto, mesmo nesse caso, entendo que deve haver satisfação das condições do art. 44 do CP. Verifico que o condenado não preenche os requisitos para concessão desta benesse, vez que foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e possui
circunstância judicial desfavorável.

Da mesma forma, entendo que o sursis não pode ser concedido, a teor do art. 77, caput, do CP, pois
foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos.”

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que insurgem dos autos, não vislumbro equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena base em 06 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao acusado, o critério relativo às
circunstâncias do crime,
com alusão à
natureza
e à
quantidade
do material entorpecente apreendido.

Como sabido, para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
não configurando ilegalidade no arbitramento da pena acima do mínimo legal, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes.

Na hipótese em apreço, as
circunstâncias
do delito pesam sobremaneira contra o acusado e encontram-se idoneamente fundamentadas pelo Magistrado primevo.

Nota-se,
in casu
, terem sido apreendidos em poder do recorrente a quantidade não ínfima, como quer fazer crer a defesa, mas considerável e expressiva de 114 (cento e quatorze) porções de “cocaína”, com peso equivalente a 135,200g (cento e trinta e cinco gramas e duzentos miligramas). Além disso a natureza do entorpecente, no caso, “cocaína”, se mostra de nocividade extrema e deletéria, por seu alto poder viciante, e alcançaria um elevado número de destinatários.

Acerca do assunto, seguindo a mesma tese de que a natureza e quantidade da droga justificam a elevação da pena inicial, cito jurisprudência a respeito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. ORDEM DENEGADA.

1.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

(...)

7. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 578.379/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 02/06/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NÃO DESPREZÍVEL. PENA-BASE. AUMENTO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE CRIMINOSA. DEDICAÇÃO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamento idôneo a justificar tanto o aumento da pena-base, a imposição do regime mais severo, quanto o indeferimento da substituição das penas.

2. Para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa.

3. A dedicação à prática da mercancia ilícita, consistente na prática de modo reiterado e habitual, mormente por apresentar registro de ato infracional, denota fundamentação idônea a embasar a não incidência da causa de diminuição em comento.

(...)

5. Agravo Regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1855025/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020) (grifei)

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. De tal modo, tendo por base as circunstâncias do delito e a natureza da droga, tenho que a determinação da
pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos dias-multa),
revela-se adequada e suficiente à reprovação e prevenção do crime, em face das nuances do caso
in concreto
.

1.2. Do Tráfico Privilegiado:

No que tange à causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, é sabido que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário, na hipótese, revela-se incabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base em elementos concretos que indicam a sua dedicação à atividade criminosa. Conforme se extrai, o apelante é contumaz na prática de delitos, apresentando vasta folha de antecedentes criminais. Consoante CAC de ID 4909622, pág. 46-47, o apelante responde a inúmeros processos criminais e ostenta condenação pelo delito do art. 157, § §2º, incisos I e II (Processo n.º 0007314-44.2016.8.14.0010); responde, ainda, por ações penais em curso, pelos crimes do art. 157, §2º, II, e 244-B, do ECA (Processo n.º 0009013-02.2018.8.14.0010, e pelo art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (Processo n.º 0003396-27.2019.8.14.0010).

Saliente-se que, não há óbice para que a existência de processos em andamento ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, seja considerada elemento apto a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva ou mesmo a evidenciar a dedicação do acusado a atividades criminosas.

Assim:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. PACIENTE QUE JÁ ESTAVA SENDO PROCESSADO POR DELITO ANÁLOGO. CABIMENTO. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06" (EREsp n. 1.431.091/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe de 1º/2/2017).

(...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 643.481/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ERESP 1.431.091/SP. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

III - Quanto ao punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, "pois o acusado registra uma condenação (ainda não transitada em julgado) pela prática posterior do delito de roubo majorado e figura como réu em processos outros pela prática anterior do delito de homicídio qualificado tentado e posterior dos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito", elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.

IV - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica às atividades criminosas.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 645.982/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Embora inquéritos policiais ou processos em andamento não sirvam para negativar a valoração do vetor judicial dos antecedentes e a agravante da reincidência, perfeitamente possível a sua utilização para afastar a aplicação do benefício legal previsto no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA, 2019.00420434-96, 200.279, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-05, Publicado em 2019-02-07) (grifei)

Pelo que, resta totalmente incabível a concessão do benefício do tráfico privilegiado ao recorrente em epígrafe.

2. Do recurso interposto pelo réu
Gleito Ferreira dos Santos
:

2.1. Violação de domicílio. Nulidade. Materialidade não comprovada:

Sustenta a defesa, inicialmente, a tese de nulidade absoluta da diligência policial que cominou na suposta apreensão da droga na residência do citado apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada por policiais sem autorização judicial, de maneira que o acusado deve ser absolvido por ausência de provas da materialidade delitiva, a teor do art. 386, inciso II, do CPP.

Ao impugnar tal argumento, afirmou o Magistrado a quando da sentença condenatória, veja-se:

“No que diz respeito à nulidade da busca domiciliar, saliento que, de acordo com a narrativa fática e as provas

colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de tráfico ilícito de entorpecentes na residência do denunciado RONY e, após diligências no referido imóvel, a equipe policial constatou a veracidade dos fatos e o estado de flagrância.

O acusado supracitado, em sede policial, relatou que o restante dos entorpecentes estava na residência do corréu GLEITO, tendo a equipe policial, de igual modo, constatado a veracidade fática, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, visto que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

(...)

Ressalto que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes

dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas

em geral.

Assim, a característica da presunção de legitimidade significa que, na análise dos atos

administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em conformidade com as normas legais, ou

seja, “a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na

presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do

administrado de cumprir o ato administrativo.”

Sabidamente, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal permite, em situações excepcionais, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada, enquanto existir o estado de flagrância. Desse modo, estando o agente praticando, em tese, o delito de tráfico de drogas, o qual, inclusive, é de caráter permanente, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu por ausência de mandado de busca e apreensão.

Na hipótese
sub examine
, após a prisão em fragrante do corréu Rony Breno Corrêa, este afirmou à equipe de policiais que a outra parte da droga estaria com Gleito Ferreira dos Santos, pois teriam dividido o material entorpecente entre les. Rony destacou, inclusive, que Gleito estaria de posse da droga vulgarmente identificada como “pedra de oxi”, a qual seria dissolvida para comercialização. Diante de tais informações, os agentes seguiram para a residência do recorrente, e lograram êxito na apreensão, dentro de um quarto, de 08 (oito) “trouxas” de “pasta base de cocaína”, de 03 (três) “trouxas” de “maconha” e de 01 (uma) pedra média de “pedra de oxi”.

A que se pode notar, o ingresso na residência do recorrente Gleito se deu em virtude de fundadas suspeitas dele estar armazenando droga em sua residência, motivo pelo qual, a situação encontra-se amparada pela exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, vez estar-se em estado de flagrância.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603616-AgR/RO de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu que é lícita a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada de fundadas razões, ainda que justificadas posteriormente, que sinalizem que dentro da residência exista situação de flagrante delito.

Assim:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE
603.616
-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE
603.616
-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.
III (...) IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 1281760 AgR/DF, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão julgador: Segunda Turma, Julgamento: 28/09/2020, Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

(...)

10. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)

2.2. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
.

Clama a defesa pela absolvição do recorrente em virtude da insuficiência de provas a lastrear a condenação e da negativa de autoria por ele apresentada, com destaque à fragilidade do testemunho de policiais como meio de prova, à ausência de situação clara de narcotraficância e à pouca quantidade de material ilícito apreendido.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 4909618, pág. 14); do Termo de Constatação Provisória (ID 4909618, pág. 15); e do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 4909624), que assim atesta:

“2 – DO MATERIAL:

Trata-se dos materiais abaixo descritos:

2.1-08 (oito) porções de substância pastosa amarelada, envoltas com plástico incolor amarrados com linha de cor amarela, pesando no total 5,400g (cinco gramas e quatrocentos miligramas).

2.2-01 (uma) porção de substância petrificada amarelada envolta com plástico incolor, pesando no total 8,200g (oito gramas e duzentos miligramas).

2.3-03 (três) porções de erva prensada, sendo duas envoltas com papel alumínio e uma com plástico incolor, pesando no total 2,112g (dois gramas cento e doze miligramas).

2.4-114 (cento e catorze) porções de substância pastosa amarelada, envoltas com plástico incolor amarrados com linha de cor azul, pesando no total 135,200g (cento e trinta e cinco gramas e duzentos miligramas).

(...)

6-CONCLUSÃO:

Diante dos exames realizados, conclui-se que a erva prensada (descrita no item 2.3) apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA. Enquanto que as substâncias pastosas amareladas (descritas nos itens 2.1 e 2.4) e substância petrificada amarelada (descrita no item 2.2) apresentam a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Consoante depoimento prestado pelo Policial Militar
Antônio Mendes Rodrigues
, em Audiência de Instrução, a equipe de policiais, após a diligência promovida na residência do corréu Rony Breno, dirigiu-se para o local informado como a casa de outro sujeito responsável pelo fornecimento do entorpecente. Que, diante das informações, a autoridade policial optou por empreender buscas para averiguar a mencionada situação. Que, ao chegarem à residência de Gleito, um dos investigadores encontrou uma quantia de droga no quarto dele. Que o recorrente estava junto. Que foi o investigador de Polícia que encontrou a droga.

Não destoa a narrativa apresentada pelo Policial Civil
Márcio José Cardoso Fernandes,
quando, em juízo, detalha que o corréu Rony Breno, na fase investigativa, declarou que o vulgo “Preto do Maranhão” era o proprietário da droga com ele encontrada, e que com tal sujeito havia mais entorpecentes na casa dele. Que, em diligências à casa de Gleito, foi encontrada certa quantidade de droga em um dos quartos. Que Gleito estava na casa, mas não dentro do quarto. Que no momento não foi identificado de quem era o quarto.

Pende mencionar, ainda, as declarações do Policial Militar
Renato Farias Oeiras
, o qual, no âmbito judicial, também explana acerca das diligências que culminaram com as prisões dos acusados, revelando que foram os familiares de Rony Breno que disseram quem teria fornecido a droga para o mesmo.

Rony Breno Corrêa, em juízo
, ao ser interrogado em juízo, confessa a propriedade do material entorpecente apreendido em sua residência. Que vendia churrasco e um rapaz lhe ofereceu drogas para vender e aceitou. Que começou a vender há aproximadamente três dias. Que vendia a droga a R$ 5,00 (cinco reais) o papelote de pasta-base de cocaína. Que Gleito não lhe entregou a droga. Que não falou na delegacia a respeito de Gleito.

O recorrente
Gleito Ferreira dos Santos,
por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, não assume a propriedade do material ilícito encontrado em sua residência. Que quando os policiais adentraram à casa do seu pai, o Policial Mendes trouxe certa quantidade de droga, a qual teria sido encontrada dentro do quarto de seu irmão. Que não tem nada a ver com a droga encontrada com Breno. Que nunca deu ou forneceu droga a alguém.

De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu Gleito pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão da droga na sua residência, após informações do corréu Rony Breno, em sede policial, indicando o local e endereço onde o estaria o restante da droga, repassando, inclusive, características da droga que Gleito possuída, como a “pedra de oxi”, que seria diluída para posterior comercialização.

Ressalte-se que, na residência do apelante Gleito foram apreendidas 08 (oito) trouxas da substância ilícita identificada popularmente como “pasta base de cocaína”, além de 03 (três) “trouxas” de “maconha” e de 01 (uma) “pedra de oxi”, circunstância que confirma as declarações de Rony Breno durante o IPL, muito embora este altere sua versão em juízo.

Acrescente-se que a versão defensiva de que o material ilícito encontrado na Residência de Gleito seria de propriedade do irmão do mesmo, não encontra qualquer arrimo no substrato probatório. Sequer foram arroladas testemunhas pela defesa.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
,
no qual os Policiais afirmam terem presenciado a confissão de Rony Breno na fase investigativa, deletando Gleito, como seu comparsa na narcotraficância.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar”
e
“ter em depósito”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a variedade de tóxico apreendido, totalmente compatível com a mercantilização.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.3. Da pretendida redução da pena-base:

Relativamente à pena, requer a defesa a condução da reprimenda primária ao mínimo legal, diante avaliação genéricas dos vetores judiciais do art. 59, do CPB.

Improcedente tal argumento.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica
:

RÉU: GLEITO FERREIRA DOS SANTOS

A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu não é portador de maus antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Em relação às consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que cometia condutas de traficância. Em relação às circunstâncias deve-se considerar a natureza das substâncias e a quantidade apreendida com o réu. A quantidade é razoável (09 porções de COCAÍNA, com peso total de 13,600 – treze gramas e seiscentos miligramas e 03 porções de MACONHA, com peso total de 2,112 – dois gramas e cento e doze miligramas) e a natureza da droga é diversa, sendo MACONHA e
COCAÍNA, esta última com enorme potencial lesivo à saúde do usuário, o que deve pesar contra o réu. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, aplico a pena-base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO pelo delito
praticado.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não há causas de diminuição ou aumento, razão pela qual torno a pena definitiva em 06 (SEIS)
ANOS DE RECLUSO.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A
pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato

delituoso, atendendo a situação econômica do réu.

DETERMINAÇO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

O réu foi condenado à 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSO, de modo que, em conformidade com o art.
33, §2º, “b”, do CP, entendo por bem determinar como regime de cumprimento inicial da pena o SEMIABERTO.

ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS

O STF declarou inconstitucional parte do art. 44 da Lei nº 11.343/06, que vedava a conversão da
pena privativa de liberdade imposta em pena restritiva de direitos. No entanto, mesmo nesse caso, entendo que deve haver satisfação das condições do art. 44 do CP. Verifico que o condenado não preenche os requisitos para
concessão desta benesse, vez que foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e possui circunstância judicial desfavorável.

Da mesma forma, entendo que o sursis não pode ser concedido, a teor do art. 77, caput, do CP, pois
foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos.”

Não há mácula a ser sanada na bem lançada dosimetria penal.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena base em 06 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, 01 (um) ano acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao acusado,
circunstâncias do crime,
diante natureza e da quantidade de material entorpecente apreendida com o réu.

Nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, na graduação da pena-base, a natureza, a quantidade e a diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes.

No caso
sub examine
, ao réu é atribuída a propriedade de 08 porções de substância pastosa, com peso de 5,400g e de 01 porção maior, petrificada, na quantia de 8,200g, ambas positivas para “COCAÍNA”, com peso total de 13,600g; além de 03 porções de “MACONHA”, equivalente a 2,112g.

A
variedade e a não ínfima quantidade
do entorpecente apreendido, ensejam maior reprovação da conduta perpetrada. Além disso
natureza da “cocaína”
se mostra de extrema nocividade, por seu alto poder viciante e deletério à saúde dos usuários. Tais aspectos, somados, justificam o recrudescimento da pena-base em apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, pois exigem uma resposta mais enfática na fixação da pena.

Acerca do assunto, cito jurisprudência a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E CISÃO PROCESSUAL. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRANSNACIONALIDADE COMPROVADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DA PENA-BASE. AUMENTO PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

3.
É firme o entendimento de que a quantidade e natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o que faz incidir o óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1761593/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (grifei)

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Assim, com supedâneo nas peculiaridades do caso concreto, a determinação da
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos dias-multa),
revela-se de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

2.4. Do Tráfico Privilegiado:

No que tange à causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, é sabido que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário, na hipótese, revela-se incabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base em elementos concretos que indicam a sua dedicação à atividade criminosa. Conforme se extrai, o apelante é contumaz na prática de delitos, apresentando vasta folha de antecedentes criminais. Consoante CAC de ID 4909622, pág. 48-50, o apelante responde a inúmeros processos criminais e ostenta condenação pelo delito do art. 16, IV, da Lei 10.826/03 (Processo n.º 00017111-54.2011.8.14.0010); responde, ainda, por ações penais em curso, pelos crimes dos artigos 157, §2º, incisos I e II, do CPB (Processo n.º 0005986-87.2013.8.14.0010), e dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (Processo n.º 0012254-81.2018.8.14.0010).

Saliente-se que, não há óbice para que a existência de processos em andamento ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, seja considerada elemento apto a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva ou mesmo a evidenciar a dedicação do acusado a atividades criminosas. Jurisprudências anteriormente citadas.

Pelo que, resta totalmente incabível a concessão do benefício do tráfico privilegiado ao recorrente em epígrafe.

2.5. Da substituição por pena restritiva de direito. Do regime. Do pedido para recorrer em liberdade:

Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I).

Igualmente, inviável a modificação do regime de cumprimento de pena, em virtude do improvimento pretérito do pedido de minoração da pena.

De outra banda, o pleito para apelar em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021